Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Preliminar. Dialeticidade. Inocorrência. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. Empréstimo consignado. Perícia grafotécnica. Litigância de má-fé. Multa. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e compensação por danos morais e que aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa ao autor por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a perícia grafotécnica deve ser afastada, se o negócio jurídico é ou não existente e se configurada a litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se das razões recursais e do pedido de reforma de ambos os recursos a irresignação com a sentença prolatada e o suposto erro de julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A perícia grafotécnica realizada nas cópias constantes no processo ao invés do documento original não impediu ou dificultou a análise de autenticidade da assinatura. O laudo técnico é completo, conclusivo e está em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, não havendo justificativa plausível para afastar a conclusão pericial.
5. Incabível a condenação por litigância de má-fé processual se não há indícios de atuação dolosa da parte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”; “2. A perícia grafotécnica realizada com base nas cópias constantes nos autos é válida para fins de comprovação da autenticidade da assinatura e deve prevalecer quando em consonância com as demais provas constantes nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, III e IV; 371; 479; 932, III; e 1.010, III.